Tribunal: TJSP
Processo: 1502783-71.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido reconhecimento do concurso formal impróprio entre os delitos de roubo, bem como a fixação de regime inicial fechado em relação aos crimes de roubo. Pertinência parcial.

1. Concurso formal impróprio. Inadequação para o caso. Existência de dúvida sobre o desígnio autônomo exigido.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido reconhecimento do concurso formal impróprio entre os delitos de roubo, bem como a fixação de regime inicial fechado em relação aos crimes de roubo. Pertinência parcial.

1. Concurso formal impróprio. Inadequação para o caso. Existência de dúvida sobre o desígnio autônomo exigido. Circunstâncias peculiares do caso que colocam em dúvida a consciência do agente em, na conduta única praticada, apoderar-se de patrimônio de vítimas distintas. Réu que deve ser favorecido na situação. Imperiosa correção de erro material existente na dosimetria da r. sentença, vez que o aumento de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal próprio resulta em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2. Fixação de regime fechado para o início de cumprimento de pena. Possibilidade. Apesar de se cuidar de roubo "simples", em tese possível de determinação de cumprimento da pena mais brando, a escolha pelo fechado se mostra mais adequada, para que a pena surta suas devidas finalidades, quando o crime é cometido com grave ameaça consistente no emprego de arma imprópria (facão), bem como no interior de um ônibus, aspectos estes que demonstram maior ousadia e periculosidade do agente. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, o quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Parcial provimento, com correção de erro material de ofício.